Tribunal: TCU
Processo: 039.969/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13807/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.969/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Teodoro Olivares Olivares (CPF XXX.904.222-XX); Gilberto de Souza Stefan (CPF XXX.685.401-XX); Leila Adriana Baptaglin (CPF XXX.869.000-XX); Marcelle Alencar Urquiza (CPF XXX.804.724-XX); Márcio Barauna Bento (CPF XXX.514.252-XX); Mariana Ramos Chrusciak (CPF XXX.093.862-XX); Miguel Raymundo Flores Santibanez (CPF XXX.389.378-XX); Renato Laureano Sá (CPF XXX.678.672-XX); Vinicius Luge Oliveira (CPF XXX.095.810-XX) e Yuri Cesar de Lima e Silva (CPF XXX.283.714-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Roraima - UFRR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.